Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-58.2023.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SELMA ALVES DA SILVA - CPF: 314.036.381-87 (RECORRENTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - CPF: 174.242.188-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001496-58.2023.8.11.0002

Data do Julgamento:

07/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

SELMA ALVES DA SILVA

Recorridas:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO REALIZADO POR INTERESSE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pela Recorrente em face de TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, na qual alega que
adquiriu, em 05/04/2022, 03 (três) passagens aéreas no valor de R$
R$ 5.125,40, (cinco mil, cento e vinte e cinco reais e quarenta centavos)
junto à Recorrida. Afirma que, no mesmo dia, solicitou o cancelamento e reembolso integral dos valores pagos, sendo efetuado somente reembolso parcial em seu cartão de crédito. Pugna pela condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e a devolução do valor remanescente.

2.

Quando ocorrer o cancelamento do contrato, as prestadoras de serviço devem disponibilizar ao consumidor as opções para remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento da compra.

3.

No caso dos autos, a empresa Reclamada consignou que o realizaria o reembolso integral no prazo de 90 (noventa) dias, contudo, decorrido o prazo para estorno, efetuou o estorno parcial dos valores gastos, cabível a restituição do valor remanescente, conforme reconhecido na origem, no valor de R$ 4.112,37 (quatro mil cento e doze reais e trinta e sete centavos).

4.

Por outro lado, com relação aos danos morais, não razão assiste à Recorrente, devendo a sentença ser mantida incólume, haja vista que para a configuração é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Inexiste, pois, conduta capaz de ultrapassar a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento, afinal, transtornos são esperados na resolução de problemas.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023